Tribunal: TJSP
Processo: 1009224-07.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECORRENTE DE PROTESTO POR FATURAS INADIMPLIDAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

ARGUMENTO DA AUTORA, ORA APELANTE, DE QUE TEVE DE PAGAR NOVAMENTE PELAS FATURAS, QUE APESAR DE TEREM SIDO DECLARADAS PELA APELADA COMO QUITADAS, UMA VEZ QUE NÃO HAVIA CONTAS RELATIVAS A

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECORRENTE DE PROTESTO POR FATURAS INADIMPLIDAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

ARGUMENTO DA AUTORA, ORA APELANTE, DE QUE TEVE DE PAGAR NOVAMENTE PELAS FATURAS, QUE APESAR DE TEREM SIDO DECLARADAS PELA APELADA COMO QUITADAS, UMA VEZ QUE NÃO HAVIA CONTAS RELATIVAS A FATURAS VENCIDAS NO EXERCÍCIO DE 2017 E ANOS ANTERIORES, A APELANTE, FOI PROTESTADA E REALIZOU O PAGAMENTO.

FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NO SENTIDO DE QUE NÃO FORAM APRESENTADOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS FATURAS MENCIONADAS NA INICIAL A JUSTIFICAR A PRETENDIDA REPETIÇÃO DE VALORES PELO DOBRO OU A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, SENDO DE RIGOR A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.

E QUE EMBORA CONSTE DA FATURA VENCIDA EM FEVEREIRO DE 2018 A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS FATURAS VENCIDAS NO ANO DE 2017 E ANOS ANTERIORES, CONSTA TAMBÉM QUE ESTÃO EXCLUÍDAS DA DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO OS VALORES EVENTUALMENTE NÃO FATURADOS EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES CONSTATADAS POSTERIORMENTE.

DE SE MANTER A R. SENTENÇA.

RECURSO DESPROVIDO.